Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705071-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE LOURENCO DA LUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleonice Lourenço da Luz, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação no 0711317-98.2018.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante (id 56735119). Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que faz jus ao referido benefício, porque o juiz não poderia indeferir de ofício o pedido de gratuidade de justiça, bastando a apenas a declaração de hipossuficiência econômica para tal mister. Não obstante, afirma que o seu salário de R$ 4.806,00 está comprometido com seu próprio sustento e de sua família. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja deferido o benefício da justiça da gratuita. É o breve relatório. Decido. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que indefere o pedido de gratuidade de justiça, conforme preconizam as normas dos artigos 101 e 1.015, inciso V, ambos do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Constituição da República determina que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que não restou demonstrado nos autos, sendo que, conforme corretamente assinalado pelo juízo da instância prima, o recolhimento das custas iniciais e do preparo do recurso de apelação cível outrora interposto, evidenciam ato incompatível com o pleito. Ademais, a parte agravante não demonstrou que sua situação financeira alterou, desde a apresentação da petição inicial. Diante da preclusão lógica, não é razoável deduzir a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se ao juízo monocrático. Publique-se. Brasília, de março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora